Tribunal: TJMT
Processo: 1003071-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003071-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), URSULINA AREVALO LIPU - CPF: 826.164.421-91 (APELADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais
–
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INDEMONSTRADO -

COBRANÇA INDEVIDA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA –REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Embora insista que a cobrança da fatura seja oriunda da recuperação de consumo em razão de ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na residência da autora, ora apelada, extrai-se que
tal tese não passa de mera alegação
desprovida de qualquer força probatória.

II -
No caso, a ré, ora apelante, sequer carreou aos autos qualquer documento que alicerçasse sua tese, notadamente o mencionado
Termo de Ocorrência de Inspeção que tenha originado a carta de intimação enviada à autora, ora apelada.

III -
Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV -
Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência da autora, ora apelada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

V -
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

VI -
Por fim, também não assiste razão à ré, ora apelante, para que os honorários sucumbenciais sejam rateados reciprocamente entre as partes, eis que, o fato da autora, ora apelada, não ter sido atendida integralmente no valor do dano moral pleiteado na inicial, não implica em sucumbência recíproca, haja vista que seus pedidos para que fosse declarada inexistência do débito, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais foram alcançados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais de no
1003071-23.2019.8.11.0041
, ajuizada por
URSULINA AREVALO LIPU
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 401,30 (quatrocentos e um reais e trinta centavos), referente à recuperação de consumo (id. 17541688);

ii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE (Súmula de no 362 do STJ), e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula de no 54 do STJ); e

iii) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Apontando omissão, a ré interpôs aclaratórios (id. 78856648). Contrarrazões apresentadas (id. 78857951).

Acolhidos os aclaratórios (id
. 78857952),
a parte dispositiva da sentença, em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, bem como aos honorários advocatícios, passou a ter a seguinte redação:

“Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 401,30 (quatrocentos e um reais e trinta centavos), bem como para condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação (art. 405, CC).

Condeno, ainda, a ré, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários, que ora fixo em 20%(vinte por cento) sobre o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido do valor de R$ 401,30 (quatrocentos e um reais e trinta centavos), por ter sido esse o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e importância da demanda e o trabalho realizado.”

Em suas razões recursais (id. 78857954), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, após realizar vistoria na unidade consumidora da autora, ora apelada, foi constatada irregularidade, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Assevera que, após a conclusão da inspeção, foi emitida carta à autora, ora apelada, juntamente com o demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, contudo não foi registrada em virtude da irregularidade no medidor.

Ressalta que cumpriu integralmente com o disposto na Resolução de no 414/2010 da ANNEL.

Afirma que, além de ter demonstrado a legalidade no procedimento adotado, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em face de débito a título de recuperação de consumo, está amparada no REsp de no 1412433 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende: i) a redução do valor da indenização por danos morais, uma vez que fixados em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e ii) que os honorários sucumbenciais, em razão da autora, ora apelada, não ter sido atendida no valor total da indenização por danos morais pleiteada na inicial, sejam reciprocamente rateados entre as partes.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 78857958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais de no
1003071-23.2019.8.11.0041
, ajuizada por URSULINA AREVALO LIPU
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, após realizar vistoria na unidade consumidora da autora, ora apelada, foi constatada irregularidade, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Assevera que, após a conclusão da inspeção, foi emitida carta à autora, ora apelada, juntamente com o demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, contudo não foi registrada em virtude da irregularidade no medidor.

Ressalta que cumpriu integralmente com o disposto na Resolução de no 414/2010 da ANNEL.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista que a cobrança da fatura seja oriunda da recuperação de consumo em razão de ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na residência da autora, ora apelada, extrai-se que
tal tese não passa de mera alegação
desprovida de qualquer força probatória.

No caso, a ré, ora apelante, sequer carreou aos autos qualquer documento que alicerçasse sua tese, notadamente o mencionado
Termo de Ocorrência de Inspeção que tenha originado a carta de intimação enviada à autora, ora apelada.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência da autora, ora apelada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que, a propósito, está abaixo do que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Por fim, também não assiste razão à ré, ora apelante, para que os honorários sucumbenciais sejam rateados reciprocamente entre as partes, eis que, o fato da autora, ora apelada, não ter sido atendida integralmente no valor do dano moral pleiteado na inicial, não implica em sucumbência recíproca, haja vista que seus pedidos para que fosse declarada inexistência do débito, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais foram alcançados.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021